Tribunal: STF
Processo: Rcl 35977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 5090. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi prolatada em 17/1/2019, em data anterior, portanto, à decisão cautelar de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADI 5.090 (DJe de 10/9/2019), o que confirma a inviabilidade deste recurso de agravo.



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.